Tribunal: TJDFT
Processo: 0720293-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720293-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, ESPÓLIO DE ANTONIO MANSUR APELADO: ESPÓLIO DE ANTONIO MANSUR, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Nada a prover sobre os embargos de declaração (ID 32631285) em face de despacho, tendo em vista que ausente qualquer conteúdo decisório não há nada a ser aclarado. Como bem informou o espólio apelante, o pedido de gratuidade formulado anteriormente não fora apreciado e não renovado em quando da interposição do apelo adesivo, assim, ante sua clara inércia, concedo o prazo derradeiro de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento do despacho de ID 32312372, sob pena de não conhecimento do recurso adesivo. Brasília, 14 de fevereiro de 2022 10:59:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador